Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000762-11.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: LEVY SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da juntada das novas mídias relativas aos autos digitalizados, conforme ID Num. 22400738, nos termos da Portaria Conjunta 24 - TJDFT, de 20/02/2019, ficam as partes intimadas, nos termos do art. 10 e 11 da Portaria Conjunta 24 - TJDFT, de 20/02/2019, para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, suscitarem eventual desconformidade deste processo eletrônico com o processo físico digitalizado. Sucessivamente, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 24 - TJDFT, de 20/02/2019, ficam as partes intimadas a proceder à retirada das peças juntadas ao processo físico, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, o qual somente será iniciado após o escoamento do interregno temporal supracitado. Certifico que, após o transcurso dos referidos prazos legais, os processos físicos serão encaminhados à Coordenadoria de Atendimento e Transferência da Custódia Arquivística - COARQ, nos termos do §5o do art. 15-B da Portaria Conjunta 24 - TJDFT, de 20/02/2019. Brasília, 23 de janeiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal